Tribunal: STF
Processo: RE 1566185
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por D.R.O., contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a incompetência do TJBA para supervisionar inquérito instaurado contra o recorrente.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 82): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA PREFEITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE SE ESVAI COM O ENCERRAMENTO DO MANDATO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO ÂMBITO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937, APLICÁVEL NÃO SOMENTE AOS PARLAMENTARES FEDERAIS, MAS, TAMBÉM, AOS PREFEITOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO MODIFICADOR DA COMPETÊNCIA DECORRENTE DA PERDA DO CARGO POLÍTICO ANTES DE INICIADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA E A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. 1.DELINEAMENTO DOS FATOS. Cuidam os autos de Agravo Interno, aviado por Djalma Ramos de Oliveira, contra decisão monocrática declinatória de competência proferida pelo Relator. No caso dos fólios, restou ajuizado Pedido de Busca e Apreensão contra o ora Recorrente, ex-Prefeito do Município de Mansidão/BA. Antes do recebimento da Denúncia e, por óbvio, em momento anterior à instrução processual - no que concerne a Ação Penal respectiva -, houve o encerramento do mandato eletivo do Acusado, circunstância que ensejou a determinação de remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, considerando o esvaziamento do foro por prerrogativa de função estabelecido nos Arts. 123, inciso I, alínea a, da Constituição do Estado da Bahia e 98, inciso I, do RITJBA. 2. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES DO AGRAVO. Inconformado com o decisum, o ora Insurgente pugna pelo provimento do Agravo Interno, aduzindo, em apertada síntese, que o “parâmetro utilizado (decisão do Excelso Pretório sobre limitação do foro aos Deputados Federais e Senadores) constitui óbice para a aplicação da restrição do foro por prerrogativa de função aos Prefeitos Municipais, pois não encontra respaldo, seja jurídico ou argumentativo, no chamado princípio da simetria.” Nessa senda, pleiteia a manutenção do trâmite processual do presente procedimento criminal perante este Tribunal de Justiça. 3. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO DECISUM FUSTIGADO. Com efeito, acerca do assunto em questão, tem-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, decidiu que “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” asseverando, ainda, que “Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.” (STF, AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018). 



    4. Ainda nessa senda, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça sustenta, em sua jurisprudência, que “[o] Referido entendimento não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos Prefeitos Municipais.” (AgRg no REsp n. 1.911.591/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 12/6/2023). 



    5. Registre-se, ademais, que esta Colenda Segunda Câmara Criminal, em ocasião análoga à sub examine, consignou que a tese firmada pelo Excelso Pretório “se aplica a todos os cargos que possuem foro por prerrogativa de função e não apenas aos cargos do legislativo federal”, concluindo, nessa senda, que “ante a superveniência da perda do cargo de prefeito, cabe ao juízo de 1ª instância processar e julgar o feito.” 



    6. Dito isto, a decisão monocrática declinatória de competência, pautada no encerramento do mandato eletivo que ensejou a competência originária desta Corte Estadual de Justiça, não merece reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência pacífica esposada pelos Tribunais Superiores.” 



    Nas razões do recurso extraordinário, fundado do art. 102, III, a, da Constituição Federal, articula-se violação aos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII e art. 29, X, da CF, ao argumento de que o acordão recorrido ampliou os efeitos do entendimento firmado na Questão de Ordem na Ação Penal nº. 937/RJ.



    Alega-se, em síntese, que a Questão de Ordem na Ação Penal 937, de relatoria do ministro Roberto Barroso, diz respeito à “competência da Corte Suprema para processar e julgar os membros do Congresso Nacional” não abrangendo prefeitos.



    É o relatório, decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No caso, assim consignou o Relator do acordão ora impugnado a respeito do declínio de competência:



    "[…] Cuidam os autos de Pedido Cautelar de Busca e Apreensão, formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em desfavor de Djalma Ramos de Oliveira (ex-Prefeito do Município de Mansidão/Ba) e outros, em decorrência de supostos delitos licitatórios praticados no âmbito da Prefeitura local, apurados em diversos Procedimentos Investigatórios. Acontece, todavia, que no corrente ano um novo Chefe do Poder Executivo tomou posse, face à vitória no pleito eleitoral da aludida Municipalidade, ocorrido em 2024. Nessa senda, é válido frisar que a competência originária deste Tribunal de Justiça deu-se, in casu, por força da investidura no cargo de Prefeito do Requerido Djalma Ramos de Oliveira, de acordo com o Art. 98, inciso I, do RITJBA. Sendo assim, encerrado o mandato eletivo que ensejava o reconhecimento de foro por prerrogativa de função e estando em curso diligências investigativas por parte do Órgão Ministerial – com atos pendentes, registre-se –, forçoso reconhecer, com esteio na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal[1], a necessidade de declínio da competência na espécie. Ante a fundamentação exposta, ACOLHO a Promoção Ministerial inserta ao id 76032275, DECLINANDO DA COMPETÊNCIA para apreciar o presente Pedido Cautelar de Busca e Apreensão, DETERMINANDO À REMESSA DOS AUTOS ao MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/Ba. […]."(e-doc. 82, p. 6)



    A defesa sustenta, em síntese, violação do princípio do Juiz Natural, levando em conta que o encerramento do mandato de Prefeito não conduz automaticamente ao declínio de competência, fundamento utilizado na decisão ora recorrida para afastar o foro por prerrogativa de função.



    Segundo consta dos autos, foi instaurado procedimento de investigação criminal pelo Ministério Público estadual, que veiculou na referida peça o seguinte:



    “A investigação iniciou ainda no ano de 2022, tendo por base o PIC 003.9.171399/2022, contando com o objeto específico de analisar a ocorrência de delitos quando da celebração e execução das Inexigibilidades de Licitação nº 13/2021, 5/2022 e 9/20231 , realizadas pela Prefeitura do município de Mansidão/BA com a entidade LAURENCO SANTOS JUNIOR ME, de nome fantasia JAR ASSESSORIA CONTÁBIL, para prestar serviços de contabilidade pública à Prefeitura local, gerida pelo senhor DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA.(e-doc. 2)



    Vê-se, assim, que as investigações tiveram início ainda quando o recorrente ocupava o cargo de Prefeito do município de Mansidão/BA.



    Importante ressaltar que subsiste a necessidade de as condutas supostamente criminosas terem sido cometidas no exercício do cargo ou em razão dele, sendo essa a hipótese dos autos, conforme se extrai da documentação anexada.



    Perfilhando essa compreensão, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, na qual decidido que “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no quadro fático delineado, decidiu pela competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para julgamento do feito. Eventual revisão desse posicionamento exigiria reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.452.698/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 21/03/2024 - grifei ).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECLAMAÇÃO DESTINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUICONAL. OFENSA REFLEXA. DEPUTADO ESTADUAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA QO NA AP 937. APLICAÇÃO A TODA E QUALQUER AUTORIDADE DETENTORA DE FORO. REEXAME DE FATOS DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria relativa aos pressupostos inerentes ao cabimento de reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça possui natureza eminentemente infraconstitucional, não autorizando, portanto, a interposição de recurso pela estreita via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos decididos pelo Plenário desta Corte, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro. Precedentes. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.391.234/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/04/2023 - grifei).



    Ressalte-se, ainda, que a Primeira Turma desta Corte, na análise da Questão de Ordem no INQ nº 4.703/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, concluiu pela aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento da Ação Penal nº 937/RJ-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo". 2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937. 3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. 4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados. 5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso” (DJe de 1º/10/2018 - grifei).



    Ainda que assim não fosse, o Pleno reexaminou a questão atinente ao foro por prerrogativa de função no HC 232.627/DF, Relator Min. Gilmar Mendes (ata de julgamento publicada no DJe em 18/3/2025), cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício.



    III. Razões de decidir



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas.



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022).



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. 



    Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.” (Grifei).



    Por fim, reporto-me a recentíssimo julgado da Segunda Turma que versa especificamente sobre a temática abordada nestes autos.



    “Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    I. Caso em exame: 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. 



    Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 



    II. Questão em discussão: 



    Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 



    III. Razão de decidir: 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". 



    A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. 



    Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 



    IV. Dispositivo: 



    Agravo regimental não provido.”(Rcl 81.139/MG, Segunda Turma, Relator, Ministro Gilmar Mendes, Dje 23/9/2025.



    O acórdão recorrido, portanto, não se harmoniza com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o foro por prerrogativa de função.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no que concerne aos procedimentos criminais instaurados em desfavor do recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente